Tribunal: TJDFT
Processo: 0713016-37.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ACOLHIDA. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. RECURSO CABÍVEL. APELAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CABIMENTO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal, diante do acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença proposta pelo executado, com reconhecimento da suspensão da exigibilidade dos honorários sucumbenciais, em razão da concessão tácita da gratuidade de justiça. A decisão acolhedora da impugnação determinou o arquivamento dos autos e fixou honorários advocatícios em desfavor do Distrito Federal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a interposição de agravo de instrumento contra decisão que acolhe impugnação ao cumprimento de sentença e extingue a execução, com fundamento na concessão da gratuidade de justiça.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. De acordo com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, o recurso cabível contra decisão que acolhe impugnação ao cumprimento de sentença e extingue a execução é a apelação.
4. Não se aplica o princípio da fungibilidade recursal, por se tratar de erro grosseiro, diante da jurisprudência pacífica quanto à matéria.
5. A decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento deve ser mantida, por estar em conformidade com os precedentes do STJ e deste Tribunal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo interno conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. É incabível agravo de instrumento contra decisão que acolhe impugnação ao cumprimento de sentença e extingue a execução. 2. Nesses casos, o recurso cabível é a apelação, sendo inaplicável o princípio da fungibilidade recursal.

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 1.015, 1.009, 1.026, § 2o.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.803.176/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 21/05/2019; AgInt no REsp 2.011.707/PR, Rel. Min. Gurgel de Faria, DJe 27/01/2023; AgInt no REsp 2.032.528/PE, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 19/05/2023.